Tribunal: CARF
Processo: 13153.000342/2006-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13153.000342/2006-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.025 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2020
Recorrente
SUSI EVA FELIX ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000
IRPF. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
Ocorrendo compensação indevida do IR fonte deve-se efetuar a respectiva
glosa dos valores lançados na declaração de ajuste anual (DAA).
Mantém-se a glosa quando os elementos de prova que fundamentam as
alegações recursais não se prestam a demonstrar a efetiva ocorrência de
retenção na fonte do imposto deduzido na DAA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada no ano calendário de
2000, exercício de 2001, no valor de R$ 12.486,73, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de imposto de renda retido na fonte, no total de R$
4.626,60, conforme se depreende do auto de infração constante dos autos, culminando com a
apuração do imposto de renda suplementar no valor de R$ 4.626,60 (fls. 4/11).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 04-15.717, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Campo Grande - DRJ/CGE (fls. 27/30):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13153.000342/2006-21
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.025 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13153.000342/2006-21

A contribuinte acima identificada apresentou a impugnação de fls. 01/02, em
14/12/2006, acompanhada dos documentos de fls. 10/11, contra o Auto de Infração de
fls. 03/09, relativo ao IRPF/2001 onde, após revisão de sua declaração de ajuste anual,
foi glosado o valor declarado do imposto de renda retido na fonte. Em razão disto, foi
apurado um imposto suplementar de R$ 4.626,60, acrescido a uma multa de ofício de
R$ 3.469,95 e juros de mora de R$ 4.390,18.
Em sua impugnação a interessada alega, em síntese, que:
• No ano de 2000 exerceu a função de enfermeira na SAMAM (Serviço Autárquico
Municipal de Assistência Médica) uma autarquia da Prefeitura de Iporã-PR;
• No ano de 2001 declarou o imposto de renda retido na fonte e foi surpreendida com o
auto de infração;
• Ao tomar conhecimento do fato fez contato com a Prefeitura de Iporã, pois a autarquia
foi extinta e necessita de maior tempo para apresentar a prova documental.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/CGE, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 02/12/2008 (fls.36), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 17/12/2008, recurso voluntário (fls. 37/38), trazendo os seguintes
argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
Conforme se depreende DIRF 2002, informada pela Prefeitura Municipal de Iporã/PR,
existe sim o desconto em folha, bem como o lançamento da lista de beneficiados, onde
consta o nome da contribuinte, o imposto devido, as deduções e o imposto retido na
fonte, cópia em anexo.
Acosta ainda comprovante de recebimento de salários "holerites", da fonte pagadora,
relativo ao ano-calendário de 2001, que demonstram a retenção na fonte do IRPF.
Sendo assim acredita a contribuinte, restar provado que não pode sofrer bitributação vez
que, já descontado o valor do IRPF e se não recolhido pela Prefeitura Municipal de
Iporã/PR, por certo a responsabilidade não pode recair sobre a contribuinte.
Ademais os holerites de 01/2002 até 02/2002 em anexo e a DIRF 2002, comprovam os
fatos aqui relatados, bem como a existência da fonte pagadora, bem como cópia
comprovante de entrega de declaração de ajuste anual do IRPF ano calendário 2000,
exercício 2001.
Acosta a contribuinte, por fim, cópia do Ofício no 028/2007 - DRH, expedido pela
Prefeitura Municipal de Iporã/PR, que relaciona o nome da contribuinte, bem como
cópia da DIRF 2002 e holerites informados.
Requer, ao final, a juntada dos comprovantes em anexo, e que sejam tomadas as
providências para o cancelamento da cobrança do imposto indevido. Instrui a peça recursal com
os documentos de fls. 40/48.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.025 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13153.000342/2006-21

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da dedução indevida de IRRF relativo ao ano-calendário de 2000:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CGE, que manteve
a autuação em face da dedução indevida do imposto de renda retido na fonte, em decorrência do
processamento da DAA/2001, importando na apuração do imposto suplementar de R$ 4.626,60,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo processado.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 27/30) e
atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 4/11), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe novas razões hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – cujos documentos comprobatórios trazidos nessa
fase recursal, diga-se de passagem, não se referem ao ano-calendário 2000, portanto fora do
período autuado – me convenço do acerto da decisão de piso, pelo que adoto como razão de
decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na decisão recorrida (fls. 29/30), mediante
transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015– RICARF:
No caso em questão, a alegada dificuldade encontrada junto a fonte pagadora não é
justificável, pois caso a mesma não tivesse recebido o comprovante anual de
rendimentos, deveria ter pelo menos os comprovantes mensais de rendimentos. Além do
mais, como se verifica à fl. 05 do auto de infração, o auditor autuante informou que em
oficio encaminhado pela fonte pagadora Serv. Autárquico Munic. De Assist. Médica -
CNPJ 77.201.879/0001-64 à Secretaria da Receita Federal, esta informou que não
efetuou retenção na fonte relativo a rendimentos pagos à contribuinte (resposta ao
Ofício SACAT no 22 de 03/06/2002 e no 70/02 de 13/08/2002 enviado pela
DRF/Cascavel/PR - Programa DIRPF X DIRF/2001).
Também em consulta ao Sistema DIRF (fl. 23) verifica-se não haver DIRF para a
fonte pagadora de CNPJ no 77.201.879/0001-64.
Ademais, até o presente_momento, a interessada não voltou a comparecer aos autos
trazendo os novos documentos. Destarte, cumpre indeferir o pedido de juntada posterior
de provas e manter a glosa feita pelo fisco.
Conclusão
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.025 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13153.000342/2006-21

Dessa forma, não há como restabelecer o valor do IRRF glosado, porque não há
comprovação da efetiva retenção do imposto pela fonte pagadora.
Logo, à mingua de comprovação efetiva por meio de documentação hábil e idônea
da suposta retenção do IR Fonte declarado no ano-calendário de 2000, e lastreado nas
informações prestadas pela fonte pagadora em resposta aos ofícios SACAT no 22 e 70/02 de
03/06/2002 e 13/08/2002, respectivamente, indene de dúvida acerca da inocorrência de retenção
tributária, correto é procedimento fiscal, razão pela qual mantenho subsistente o auto de infração
lavrado.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento fiscal rege-se por expressa
determinação legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do
art. 142 do CTN, competindo ao Fisco constituir o crédito tributário e calcular a exigência, sob
pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter a autuação e as alterações realizadas na base de cálculo
do imposto de renda do ano-calendário de 2000, exercício de 2001.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital